Tribunal: TJMT
Processo: 0005803-07.2013.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005803-07.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICIERI FRANCIO - CPF: 021.801.119-91 (APELADO), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), VILSON MARCHIORO - CPF: 428.884.250-68 (APELANTE), ALESSANDRO MARCHIORO - CPF: 961.759.071-91 (APELANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), FERREIRA, MARQUES & LOUZICH ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.603.197/0001-23 (APELANTE), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARCHIORO - CPF: 961.759.071-91 (APELADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), FERREIRA, MARQUES & LOUZICH ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.603.197/0001-23 (APELADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), VILSON MARCHIORO - CPF: 428.884.250-68 (APELADO), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), RICIERI FRANCIO - CPF: 021.801.119-91 (APELANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE FERREIRA, MARQUES & LOUZICH ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPROVIDO. RECURSO DE VILSON MARCHIORO E OUTRO, PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC n
o
0005803-07.2013.8.11.0040

APELANTES
:
FERREIRA, MARQUES & LOUZICH ADVOGADOS ASSOCIADOS
e OUTROS

APELANTES
:

VILSON MARCHIORO e ALESSANDRO MARCHIORO

APELADOS
: AMBAS AS PARTES

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL

-
AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

–

PROCEDEN
CIA -
AÇÃO
DE
RENOVAÇÃO
DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL

-
IMPROCEDEN
CIA

–

DETERMINAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS -
CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – FINDO O PRAZO DETERMINADO
– CLÁUSULA EXPRESSA FIRMADA ENTRE ARRENDATÁRIOS E ARRENDADORES DE DESOCUPAÇÃO AO TÉRMINO DO CONTRATO - ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO FORMAL PARA A RETOMADA DO IMÓVEL PELO ARRENDADOR – DESNECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ OBJETIVA - PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
– FIXAÇÃO POR APRECIAÇ
ÃO EQUITATIVA -

DECISÃO REFORMADA EM PARTE
– RECURSO
DOS ARRENDATÁRIOS DESPROVIDO – RECURSO DOS ADVOGADOS/APELANTES PROVIDO EM PARTE.

Se mostra desnecessária a notificação prévia quando o contrato de arrendamento rural previu expressamente o prazo de vigência e estabeleceu que, uma vez findo, deveria o arrendatário
desocupar a área de terras, não prevendo a necessidade de notificação.

No caso,
se
as partes firmaram contrato por tempo determinado, com cláusula resolutiva expressa delimitando o início e o fim do arrendamento independentemente de qualquer aviso ou notificação,
pelo princípio da boa-fé contratual, de
ve ser respeitado o pacto firmado entre as partes.

Ademais, o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear a relação contratual, estaria sendo violado caso renovado contrato automaticamente, eis que a vontade das partes, desde o início da vigência do arrendamento rural, apontava para o encerramento definitivo da obrigação na data aprazada, sendo vedado o comportamento contraditório
(
venire
contra
factum

proprium
)
, que se consubstancia tanto na tutela da confiança quanto na intolerância à prática de condutas maliciosas, torpes ou ardis.

Verificando
-se que a fixação de honorários advocatícios com base em percentual do valor da causa não se mostra razoável e adequado aos elementos da demanda, mormente levando-se em conta
a duração da causa (10 anos), a natureza e a importância da causa, a dedicação
e o trabalho
dos advogados
para o resultado do processo
,
a verba
deve ser majorada de 10%
(dez por cento) para 15% (quinze por cento)
, observando-se aos princípios da equidade e
proporcionalidade.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto por
ALESSANDRO MARCHIORO e VILSON MARCHIORO
(
ID no 162607807
), e outro por
FERREIRA, MARQUES & LOUZICH ADVOGADOS ASSOCIADOS, NILSON JACOB FERREIRA, DYOGO COSTA MARQUES e DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH
(
ID no 162607807
), em face da sentença que
julgou procedentes
os autos da
Ação de Reintegração de Posse no 0005803-07.2013.8.11.0040 - Cód. 102842 -
ajuizada por
RICIERI FRANCIO
contra os primeiros apelantes, bem como
julgou improcedente
a
Ação Ordinária de Renovação de Contrato de Arrendamento Rural c/c Pedido de Liminar de Manutenção de Posse n. 0005281-77.2013.8.11.0040 - Cód. 102321-
, entre as mesmas partes, determinando a reintegração da parte autora na posse do imóvel descrito na inicial. Fixou os honorários advocatícios em favor da parte vencedora em 10% sobre o valor da causa em cada uma das demandas.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE VILSON MARCHIORO e ALESSANDRO MARCHIORO

Em suma, aduzem os recorrentes que as partes celebraram, em 18/06/2009,
Contrato de Arrendamento Rural
para as safras agrícolas dos anos de
2009/2010 e 2010/2011
, referente à área de
1.000 hectares
, no local denominado Fazenda Viviane, consistente da matrícula n.o 01-0106, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso-MT, sendo que referido imóvel faz parte de uma área maior incluindo outras matrículas do autor/apelado
RICIERI FRANCIO
conhecida como Fazenda Rodeio.

Afirmam que, em data de
05/11/2011
o referido contrato de arrendamento foi prorrogado por meio do
Aditivo de Arrendamento
, para plantio e colheita das safras dos anos de
2011/2012 e 2012/2013
, ou seja, totalizando o período de quatro anos, sendo que o requerido/apelante sempre manifestou publicamente o desejo de dar continuidade ao contrato de arrendamento, até porque, sempre manteve excelente relacionamento negocial com o autor/apelado, nunca tendo havido qualquer empecilho entre as partes ou contrariedade.

Informam que no final do mês de fevereiro de 2013, um funcionário do autor/apelado
RICIERI FRANCIO
, esteve no imóvel arrendado, quando então, para a surpresa do requerido/apelante, aquele afirmou que o autor/apelado iria retomar a área pois já havia arrendado o imóvel à pessoa de
GUSTAVO PICOLI
, ou seja, para a mesma pessoa que arrenda a outra parte do mesmo imóvel.

Assim, diante da promessa de arrendamento a terceiro, (a qual foi efetivada), com ameaça à posse do requerido/apelante, sem que sequer tenha ocorrido a notificação no prazo legal, conforme determina a Lei 4.504/64, o requerido/apelante ingressou com a
Ação de Renovação de Contrato

no 5281- 77.2013.8.11.0040
, que tramitou em apenso à ação de reintegração de posse, onde inicialmente a liminar mantendo o requerido/apelante fora concedida em
11/07/2013
, mas quando da interposição de Recurso de Agravo de Instrumento, posteriormente, no mérito fora revogada em
26/09/2013
.

Ponderam que, por sua vez, o autor/apelante
RICIERI FRANCIO
ingressou com a presente ação possessória, objetivando em síntese, a reintegração de posse, a qual foi concedida em liminar e confirmada na r. sentença recorrida.

Alegam que a sentença de procedência foi fundamentada no sentido de que houve ciência inequívoca do requerido/apelante quanto ao desejo de retomada do imóvel pelo autor/apelado e não comprovação de que o imóvel foi arrendado a terceiro, o que não poderá prevalecer, devendo assim ser reformada a sentença.

Adiante, sustentam os requeridos/apelantes que inexiste notificação extrajudicial para retomada do imóvel rural objeto do arrendamento, contrariando o disposto no artigo 95 da Lei no 4.505/1964 e artigo 22 do Decreto no 59.566/66.

No mais, defenderam seu direito de preferência, bem como rebateram a sentença no ponto em que esta declara que os requeridos/apelantes não comprovaram que o imóvel fora arrendado para terceiros.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. sentença recorrida, julgando-se improcedente a presente ação de reintegração de posse a fim de restituir a posse ao apelante com a declaração de renovação do contrato de arrendamento rural formulado entre as partes, pelo prazo de quatro anos, nos autos da ação em apenso, retomando o apelante à posse do imóvel para fluição de tal prazo.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE FERREIRA, MARQUES & LOUZICH ADVOGADOS ASSOCIADOS, NILSON JACOB FERREIRA, DYOGO COSTA MARQUES e DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH

Enfatizam os advogados/apelantes que o valor de causa atribuído ao processo originário é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), razão pela qual a aplicação de condenação referente aos honorários sucumbenciais na ordem de 10% (dez por cento) fixados pela magistrada singular, que utilizou como referência o
artigo 85, § 2o, do CPC/15,
não se mostra adequado e proporcional ao trabalho desempenhado pelos patronos, devendo ser majorado.

Na concepção dos apelantes/advogados, os honorários devem ser majorados de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento), devido à complexidade da ação, do grau de zelo dos advogados, do lugar do serviço e da importância da causa.

Por derradeiro, pugnam pela reforma da sentença prolatada pelo Juiz
a quo
, majorando os honorários sucumbenciais determinados em 20% (vinte por cento), a fim de ser utilizado os parâmetros corretos, quais sejam, os dispostos no 85, §§ 2o e 6o do Código de Processo Civil, tendo como montante base o valor atribuído à causa.

DAS CONTRARRAZÕES

As contrarrazões dos requeridos/apelados
VILSON MARCHIORO e ALESSANDRO MARCHIORO
vieram no
ID no 162607807 – Pág. 65/72
e do autor/apelado
RICIERI FRÂNCIO
vieram no
ID no 162607807 – Pág. 148/167
, oportunidade em que ambos rebateram a peça recursal um do outro, pugnado cada qual pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Analisando detidamente as duas (02) demandas em discussão, verifica-se que a primeira, denominada

Ação Reintegração de Posse com Pedido Liminar no 5803-07.2013.811.0040,
ajuizada por
RICIERI FRANCIO
em face do
VILSON MARCHIORO e ALESSANDRO MARCHIORO
, sustentou que na data de
18 de junho de 2009
firmou CONTRATO DE ARRENDAMENTO AGRÍCOLA da Fazenda Viviane com o segundo requerido, sobre uma área de terras com 1.274,09ha, de sua propriedade. Ainda, em
19 de junho de 2009
, também fora assinado um contrato de arrendamento entre o autor e o primeiro requerido de uma área de apenas 100ha, para fins de cadastramento como produtor rural, porém, que a área dos dois contratos de arrendamento é a mesma.

Informou que os contratos foram assinados por prazo determinado e que, desde então, os arrendatários ficaram cientes de que o arrendante pretendia a retomada do imóvel, uma vez findo o contrato.

Afirmou ainda, que, apesar do estipulado, na data de
05 de abril de 2011
foram assinados dois ADITIVOS DE CONTRATO, quando as partes convencionaram a prorrogação do arrendamento agrícola, nos moldes da cláusula primeira do aditivo, que estipula término do contrato aditivo em
10 de agosto de 2013
, ou por ocasião de colheita da safrinha do ano de 2013, comprometendo-se o arrendatário a entregar o imóvel ao arrendante, independente de notificação no prazo estipulado ou tão logo encerre a colheita da safrinha.

Sustentou também que a colheita da safrinha já ocorreu e o contrato já resta findo, porém, os requeridos, por diversas ocasiões, se esquivam de receber notificação, negando-se à devolução da posse do imóvel.

Diante de tais fatos, pugnou pela concessão da medida liminar de reintegração na posse, e ao final, a procedência do pedido a fim de que seja reintegrado definitivamente na posse do imóvel. Após a realização de audiência de justificação previa, foi deferida a liminar. Expedido o mandado de reintegração de posse e citação, foi certificado o cumprimento. Citados, os requeridos apresentaram contestação, alegando inexistência de notificação extrajudicial nos 06 (seis) meses anteriores ao término de vigência do contrato de arrendamento rural, assim como direito de preferência em continuar na área. Pugnaram pela extinção sem resolução do mérito ou improcedência do pleito do autor.

Por outro lado, a segunda ação, denominada
Ação Ordinária de Renovação de Contrato de Arrendamento Rural C/C Liminar de Manutenção no 5281-77-2013.811.0040
, foi ajuizada pelo arrendatário
ALESSANDRO MARCHIORO
contra o arrendador
RICIERI FRANCIO,
aduzindo o autor que firmou com o requerido CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL, em data de
18 de junho de 2009
, para as safras agrícolas dos anos de
2009/2010 e 2010/2011
, referente a área de 1.000 hectares, no local denominado Fazenda Viviane, consistente da matricula n.o 01.0106, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, sendo que referido imóvel faz parte de uma área maior incluindo outras matrículas do requerido/arrendante conhecida como Fazenda Rodeio.

Asseverou que no dia
05/04/2011,
o referido CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL foi prorrogado por meio do ADITIVO DE ARRENDAMENTO, para plantio e colheita das safras dos anos de
2011/2012 e 2012/2013
, ou seja, totalizando o período de quatro anos e que durante todo o período de contrato, o autor/arrendatário explorou a área arrendada conforme dispunha do contrato, com o plantio e colheita das culturas de soja e milho, situação que permanece até a presente data (ajuizamento da ação), estando em plena safra da cultura de milho na propriedade arrendada.

Esclareceu que no desenvolvimento da atividade agrícola, o plantio e a colheita são previamente planejados pelo agricultor, visto que a plantação, bem como a colheita, depende de compra antecipada de sementes, insumos agrícolas e ainda das condições climáticas, razão pela qual, ao fazer a colheita de uma cultura, o agricultor antecipadamente prepara a próxima safra.

Relatou que o autor/arrendatário sempre pagou o arrendamento da forma como foi pactuado, conforme comprovam os documentos anexados e o requerente sempre manifestou publicamente o desejo de dar continuidade ao contrato de arrendamento, sempre teve bom relacionamento negocial com o requerido, nunca tendo havido qualquer empecilho entre as partes ou contrariedade manifestada pelo requerido quanto ao desejo do requerente, afirmando, ainda, o requerente, que o bom relacionamento com o requerido perdurou desde o início do arrendamento até o fim de
fevereiro de 2013
, não tendo nunca recebido notificação para a desocupação da área.

Ponderou que no final do mês de
fevereiro de 2013
, um funcionário do requerido/arrendador, certamente a mando deste, esteve no imóvel arrendado, quando então, para a sua surpresa, aquele afirmou que o arrendador iria retomar a área, pois já havia arrendado o imóvel à pessoa de
GUSTAVO PICOLI
, ou seja, para a pessoa que arrenda a outra parte do mesmo imóvel.

Enfatizou ainda que o autor/arrendatário ficou perplexo com a notícia dada pelo funcionário do requerido/arrendador, que buscou explicações diretamente ao arrendador, o qual se recusou a prorrogar o arrendamento, mesmo não tendo dado explicitamente qualquer motivo justo para tanto, mesmo não tendo feito qualquer notificação dentro do prazo legal, como ordena a lei.

Ressaltou também que já adquiriu produtos agrícolas para a preparação do solo e plantio da safra de soja 2013/2014, conforme comprovam os documentos anexos, o que se deu em razão do silêncio do arrendador em retomar o imóvel, fazendo, ainda grandes investimentos visando à próxima safra, tendo contraído dividas as quais tem a esperança de quitá-las com o resultado positivo da próxima safra, cujas dívidas foram contraídas no período do arrendamento, acreditando que o mesmo arrendamento seria mantido.

No mais, ponderou o arrendatário que diante da promessa de arrendamento a terceiro, com ameaça à sua posse, sem que sequer tenha ocorrido notificação no prazo legal, conforme determina a Lei n.o 4.504/64, entendeu necessária a propositura da presente ação.

Ao final, requereu seja julgado totalmente procedente a ação renovatória, com a expedição do competente mandado manutenção da posse em favor do arrendatário.

Após a instrução processual, inclusive com realização de audiência de instrução e julgamento, ambas as ações foram julgadas, a primeira procedente e a segunda improcedente, dando azo aos presentes recursos.

Pois bem.

Conforme se denota, resta incontroverso o contrato de arrendamento rural e o aditivo contratual pactuados entre o arrendador
RICIERI FRANCIO
e o arrendatário
ALESSANDRO MARCHIORO
. Confira, respectivamente:

Conforme se vê, o contrato e aditamento contém
cláusula resolutiva expressa
que ao final do presente contrato e arrendamento, em 10 de agosto de 2013, deveria o arrendatário entregar o imóvel, portanto, estaria
automaticamente rescindido
,
independentemente de notificação e aviso
.

Eventual renovação somente seria possível se ambas as partes concordassem, o que não ocorreu, já que o arrendante não concordou.

Ademais
, além da existência de
cláusula resolutiva

que ao final do presente contrato, deveria o imóvel ser devolvido ao arrendante, por consequência lógica, inexiste cláusula exigindo a notificação dos locatários para desocupação em 30 dias e muito menos para o proprietário, até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato notificar que não tem mais interesse no arrendamento.

Muito embora a lei tenha criado regra para a renovação e rescisão do arrendamento rural, tal determinação deve ser mitigada no caso em tela, porque o arrendador e o arrendatário, no instante em que formalizaram o contrato particular de arrendamento e aditamento, pactuaram que ao fim do contrato o imóvel deveria ser devolvido ao arrendador, independentemente de notificação.

Portanto,
desde a assinatura do contrato, o arrendatário estava ciente do prazo do vínculo e da extinção automática do ajuste findo o prazo estipulado, logo, fica dispensada qualquer notificação, razão pela qual não há previsão contratual da realização do ato.

Se não bastasse, até prova em contrário, o

artigo 474 do Código Civil
, aplicável em relação às ações dessa natureza nos termos do
§ 9o, do art. 92, da Lei 4.504/64
(Estatuto da Terra) estabelece que, uma vez expressa a condição resolutiva, esta se opera de pleno direito. Confira, respectivamente:

“Art. 474.

A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito
; a tácita depende de interpelação judicial.”
Grifei
.

“Art. 92.
A posse ou uso temporário da terra serão exercidos em virtude de contrato expresso ou tácito, estabelecido entre o proprietário e os que nela exercem atividade agrícola ou pecuária, sob forma de arrendamento rural, de parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, nos termos desta Lei.

(...)

§ 9o
Para solução dos casos omissos na presente Lei, prevalecerá o disposto no Código Civil
”.
Grifei
.

Com efeito, a obrigação do arrendatário em notificar o arrendador para pôr fim ao contrato seria necessária se não houvesse condição expressa, ou fosse por prazo indeterminado (
2a parte do art. 474, CC
).

Vale salientar ainda que
o contrato faz lei entre as partes, também é tão certo que essa lei deve ser exercida dentro dos ditames da boa-fé.

PABLO STOLZE GAGLIANO
e
RODOLFO PAMPLONA FILHO
conceituam sobre o contrato:

“Contrato é um negócio jurídico por meio do qual as partes declarantes, limitadas pelos princípios da função social e da boa-fé objetiva, autodisciplinam os efeitos patrimoniais que pretendem atingir, segundo a autonomia das suas próprias vontades”
(GAGLIANO, Pablo Stolze. Rodolfo Pamplona Filho. Novo Curso de Direito civil: contratos, teoria geral. v. 4. 8. ed. rev. atual. e ampl.

São Paulo: Saraiva. 2012.

p. 54. 33)

Aliás, a necessária observância boa-fé objetiva entre as partes dos negócios sinalagmáticos em geral ganhou
status
de norma legal a partir do
artigo 422 do Código Civil de 2002
. Vejamos:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

A esse respeito, preceitua a doutrina nacional que “
pelo princípio da boa-fé exige-se das partes do contrato uma conduta correta, sob a ótica mediana do meio social, encarada não com enfoque do subjetivismo ou psiquismo do agente, mas de forma objetiva.
O que importa é verificar se o procedimento da parte, quando negociou as tratativas preliminares, quando estipulou as condições do contrato afinal concluído, quando deu execução ao ajuste e até depois de cumprida a prestação contratada, correspondeu aos padrões éticos do meio social
”.
(THEODORO JUNIOR, Humberto. O contrato e sua função social. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 26.).
Grifiei
.

No caso, conforme já delineado no contrato e aditamento pactuado entre as partes, existe cláusula resolutiva comprometendo-se o arrendatário à entrega do imóvel ao arrendador ao término do contrato, não constando a necessidade de notificação. Confira a cláusula constante no contrato originário e no aditamento, respectivamente:

Note-se, portanto, que a disposição contratual é clara, exauriente e peremptória:
o arrendatário apelante assumiu de forma expressa e inequívoca o dever de restituir o imóvel arrendado ao arrendador ao fim do prazo contratual.

Ora, em casos tais, a proibição de comportamentos contraditórios (
nemo potest venire contra factum proprium
e
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
) constitui legítima expressão do interesse público, que se consubstancia tanto na tutela da confiança quanto na intolerância à prática de condutas maliciosas, torpes ou ardis.

Ainda nessa senda, vale também lembrar que, conforme leciona
PEDRO PAIS DE VASCONCELOS
“
a confiança depositada pelas pessoas merece tutela jurídica. Quando uma pessoa actua ou celebra certo acto, negócio ou contracto, tendo confiado na atitude, na sinceridade, ou nas promessas de outrem, ou confiando na existência ou na estabilidade de certas qualidades das pessoas ou das coisas, ou das circunstâncias envolventes, o Direito não pode ficar absolutamente indiferente à eventual frustração dessa confiança .”
(in CONTRATOS ATÍPICOS. Coimbra: Almedina, 1995, p. 63)

Não por outra razão, a jurisprudência deste Tribunal, especialmente nos precedentes desta C. Câmara, havendo disposição expressa da data de término do arrendamento, e a assunção espontânea do compromisso de restituição do bem arrendado ao arrendador, dispensável a notificação de que tratam o
inciso IV do art.95 da Lei n. 4.504/64 e caput do art.22 do Decreto n. 59.566/66
. Senão vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – ARRENDAMENTO RURAL – CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DESNECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. Da detida análise ao Instrumento Particular de arrendamento de área rural para fins de exploração agrícola firmado entre os litigantes em 01/10/2020, extrai-se do parágrafo primeiro da Cláusula Terceira que o Agravante deixaria o imóvel ao final da colheita de soja 2021/2022, e que não haveria prorrogação do contrato (contrato ao ID n.o 89078463), contudo, o Recorrente recusa-se a deixar a imóvel, mesmo com a finalização da colheita. Assim,
na espécie, as partes firmaram contrato por tempo determinado, com cláusula expressa delimitando o início e o fim do arrendamento, independentemente de qualquer aviso ou notificação, de modo que deve ser respeitado o acordo firmado entre as partes, em observância ao princípio pacta sunt servanda
. Ademais, quanto à alegação de que a notificação extrajudicial não mencionou a razão do pedido de devolução do imóvel não merece prosperar, visto que, sequer era necessário promover a notificação extrajudicial, pois o Agravante já estava ciente da cláusula de vigência por período certo do contrato de arrendamento.
(TJMT - N.U 1020354-80.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)

Ainda, deste TJMT e de outros Tribunais pátrio:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NOME DA AÇÃO - CONSECTÁRIO LÓGICO DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO -
ARRENDAMENTO RURAL - CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - DESNECESSIDADE
- TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS DO ART 300, DO CPC - ATENDIMENTO - DEFERIMENTO NECESSÁRIO - ALTERAÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE.

- E que pese o autor/agravante ter denominado a sua ação como Reintegração de Posse, verifica-se que a sua pretensão possessória advém como consectário lógico da pretensão de rescisão do contrato de arrendamento rural, não se tratando da ação possessória propriamente dita e prevista nos arts. 554 e ss. do CPC. - Em casos que tais, a liminar perseguida deve ser apreciada com vistas aos requisitos do art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos do provimento liminar. -
Não é necessária a notificação premonitória do arrendatário para o encerramento do contrato de arrendamento rural com prazo determinado
. - Atendidos aos requisitos legais, justifica-se o acolhimento da pretensão. - Alteração da decisão que se impõe.” (
TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.000055-6/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 17/05/2023, publicação da súmula em 18/05/2023)

"
É irrelevante a discussão acerca da natureza jurídica do contrato celebrado entre as partes, uma vez que ele tinha prazo certo de vigência, bem como cláusula expressa no sentido de que sua renovação só se daria se estipulada até o dia 31.10.04
.
Incabível, portanto, a aplicação do art. 95, IV, do Estatuto da Terra, que exige a notificação prévia, com antecedência de seis meses do término da avença, para a retomada do imóvel
(...). Recurso improvido, rejeitada a preliminar.”
(TJ-SP - APL: 9142048822007826 SP 9142048-82.2007.8.26.0000, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 21/03/2017, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2017).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO - ARRENDAMENTO RURAL – TUTELA ANTECIPADA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DA NÃO OBSERVADOS – NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA DISPENSÁVEL – CLÁUSULA EXPRESSA PARA O TÉRMINO DO ARRENDAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A antecipação de tutela, modalidade de tutela de urgência descrita pelo artigo 273 do Código de Processo Civil, é medida excepcional que deve ser concedida quando estiverem preenchidos os requisitos previstos. II - No caso dessa medida, exige-se além do alto grau de convencimento do direito invocado, ou seja, a prova inequívoca e a verossimilhança das alegações, também o periculum in mora comum às demais tutelas urgentes, de modo que, a medida requeira pronta prestação jurisdicional,no caso concreto.
III - Embora a lei tenha criado regra para a renovação do arrendamento rural, tal determinação deve ser mitigada no caso em espeque, porque dessa obrigação, o arrendante e o arrendatário no instante em que formalizaram o contrato particular de arrendamento de terras, desobrigaram-se da exigência de notificação extrajudicial, conforme estabelecido na cláusula II do referido contrato. IV - O princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear a relação contratual, estaria violado caso mantido de forma automática, a validade do contrato por mais longos 6 (seis) anos, eis que a vontade das partes, desde o início da vigência do arrendamento rural, apontava para o encerramento definitivo da obrigação na data aprazada
.”(TJMT -N.U 0140453-77.2014.8.11.0000, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/01/2015, Publicado no DJE 26/01/2015)

Com isso, não há que se falar em violação aos
incisos IV e V, do artigo 95, da Lei no 4.504/64
,
tampouco ao
caput
do art.22 do Decreto n. 59.566/66
, porquanto a dispensa da notificação do arrendatário foi expressamente convencionada pelas partes, não havendo como negar-se vigência ao ajuste, a menos que fique demonstrado algum vício de vontade.

Por outro lado
, ainda que não houvesse cláusula resolutiva expressa, de igual sorte, o direito não socorre ao arrendatário.

Isto porque, muito embora no contrato não preveja a necessidade de notificação para retomada do imóvel rural objeto do arrendamento, conforme determina o artigo 95 da Lei no 4.505/1964 e artigo 22 do Decreto no 59.566/66, ainda assim, o arrendador procedeu a notificação do arrendatário pelo menos umas três vezes.

A primeira, em
1o de novembro de 2012
, expedida pelo

1o Serviço Notarial e Registral de Sorriso-MT
,

notificando o arrendador

que não tinha interesse na renovação do contrato de arrendamento, notificação esta recusada de recebimento pelo pai do arrendatário no endereço fornecido no contrato pelo pai do arrendatário, não sendo considerado pelo registrador como notificado, contudo, teve conhecimento do que se tratava:

A segunda, em
06/01/2013
, notificando mais uma vez que não tinha interesse na renovação do contrato de arrendamento, sendo o AR recebido no endereço do arrendatário em
10/01/2013
:

Terceira, em
1o de fevereiro de 2013
, via
1a Serviço Notarial e Registral de Sorriso-MT
, ratificando que não tinha mais interesse no arrendamento, sendo recusado o recebimento, declarando já ter conhecimento do teor do mesmo:

Aliás, em razão dessas notificações, foi reconhecida a ciência inequívoca dos arrendatários acerca do intenção do arrendante de não mais renovar os contratos, quando do julgamento, em
16/04/2014
, do
RAI no 125558/2013
,
também de minha relatoria, oportunidade em que foi reconhecida a desnecessidade de notificação em razão do término do contrato, conforme acima discorrido. Confira a EMENTA do julgado, à unanimidade, pela C. Câmara:

Portanto, por qualquer ângulo que se examine a ação, o direito não socorre ao arrendatário, inclusive, a partir do momento do vencimento do contrato, permanecendo o arrendatário na área, resta caracterizo o esbulho possessório e a posse anterior do arrendador, inclusive já debatido no
RAI no 125558/2013
.

Sobre idêntico tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL - POSSE ANTERIOR DO ARRENDANTE - TÉRMINO DO CONTRATO - NOVA OCUPAÇÃO PELO ARRENDATÁRIO - ESBULHO PRATICADO - PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. - A realização do contrato de arrendamento rural de imóvel não exclui a posse do arrendador. O arrendatário não possui o ânimo de dono sobre o bem. Posse anterior do arrendador comprovada - Caracterizado o esbulho pela nova ocupação do imóvel rural após o término do contrato de arrendamento de imóvel rural firmado entre as partes, é de se julgar procedente o pedido de reintegração de posse
.” (TJ-MG - AC: 10534090175843002 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 04/08/2016, Data de Publicação: 12/08/2016)

Dessa forma, diante de todas as circunstâncias, não resta dúvida de que a sentença singular deve ser mantida.

DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS

No caso em comento, pretendem os advogados/apelantes a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais e
10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento)
sobre o valor da causa (R$300.000,00), sob o argumento de que o valor arbitrado não se mostrou adequado e proporcional ao trabalho desempenhado pelos patronos, devido à complexidade da ação, do grau de zelo dos advogados, do lugar do serviço e da importância da causa.

A meu viso, procede o inconformismo dos apelantes – até porque, estamos diante de uma ação com duração que se estendeu por mais de 10 anos, cuja natureza da causa é de grande importância, tendo neste período de uma década os patronos se empenhado e dedicado para o resultado do processo, pois, além de inúmeras peças juntados aos autos na defesa de seu cliente, participou de audiência de instrução, defendeu seu cliente em outros recursos neste tribunal.

Considerando tais parâmetros, entendo que o valor arbitrado não observou aos princípios da equidade e da proporcionalidade, pelo que, neste ponto, a sentença deve ser reformada, consequentemente, majoro os honorários advocatícios de
10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC/15.

Ante o exposto,

dou parcial provimento ao recurso
de FERREIRA, MARQUES & LOUZICH ADVOGADOS ASSOCIADOS, NILSON JACOB FERREIRA, DYOGO COSTA MARQUES e DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de
10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
do valor da causa da
Ação de Reintegração de Posse
no 0005803-07.2013.8.11.0040
,
nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

No mais,
nego provimento ao recurso
de VILSON MARCHIORO e ALESSANDRO MARCHIORO, consequentemente, mantenho a improcedência da Ação Ordinária de Renovação de Contrato de Arrendamento Rural c/c Pedido de Liminar de Manutenção de Posse n. 0005281-77.2013.8.11.0040, bem como nos termos do artigo 85, § 11, o CPC/15, e majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido. Com relação à Ação de Reintegração de Posse no 0005803-07.2013.8.11.0040, elevo em mais 5% (cinco por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023